Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO, RESISTÊNCIA E DESACATO. RÉ INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS RELATIVAS AOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO. INVIABILIDADE. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO TEMPO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO MÁXIMO FIXADO COM OBSEVÂNCIA DAS PENAS COMINADOS AOS DELITOS PRATICADOS. SÚMULA 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

2. Inviável o reconhecimento de atipicidade em relação ao crime de resistência, uma vez que a prova dos autos revela que a recorrente se opôs à execução de ato legal. In casu, os policiais compareceram a estabelecimento comercial em que a recorrente havia se escondido, diante de situação flagrancial de crime de furto, contudo, ela resistiu à prisão, mediante o uso de violência.

3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, tal como ocorrido na espécie.

4. Correta a fixação do prazo máximo da medida segurança quando estipulado no tempo máximo das penas previstas para os delitos praticados.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição imprópria da apelante, com fundamento no artigo 386, caput, inciso VI, do Código de Processo Penal combinado com o artigo 26 do Código Penal, bem como a medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo tempo máximo das penas previstas para os delitos dos artigos 155, caput, 329, caput, e 331, caput, todos do Código Penal.